Tribunal: TJBA
Processo: 8032958-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032958-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MANOEL JOSE DA SILVA NETO Advogado(s): MANOEL JOSE DA SILVA NETO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS COTISTAS. ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que retificou o item 6.2.2 do edital, após realização de prova objetiva, violando as regras editalícias de ordem de convocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existem duas questões em discussão: (i) averiguar a legalidade da alteração do edital de abertura no ponto específico; (ii) a configuração de violação a direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital de concurso somente pode ser alterado no curso do certame, a fim de corrigir erros materiais e para conformá-lo à legislação aplicada à espécie e à ordem constitucional. 4. A cláusula 6.2.2 alterada pelo edital 08/2023 encerrava erro material. Logo sua alteração não violava o princípio da segurança jurídica. 5. Contudo, ao alterá-lo, incidiu-se em novo erro material, violando as regras editalícias constantes dos itens 6.1; 6.2 e 6.2.1. 6. Portanto, se prevalecer a ordem de convocação ali estipulada, haverá violação a direito líquido e certo do impetrante em ser o 2 convocado para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da Comarca de Pindobaçu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança Concedida. Tese de julgamento: “A alteração do edital de abertura do concurso foi legal. No entanto, incidiu em novo erro material ao mencionar que a 2ª vaga será destinada aos candidatos cotistas, considerando as regras das cláusulas 6.1; 6.2 e 6.2.1. Portanto, surgindo a 2ª vaga, esta deve ser destinada ao impetrante.” Jurisprudência relevante citada: STF - ARE: 1398854 MA, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032958-48.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MANOEL JOSE DA SILVA NETO e como apelada Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA